Tribunal: TJBA
Processo: 8086537-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086537-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR

APELADO: ARISTEU DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

EMENTA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. TAXA DE JUROS MAIS DE TRÊS VEZES ACIMA DA MÉDIA CONSIDERADA PARA O TIPO DE CONTRATO CELEBRADO NOS AUTOS. REVISÃO CORRETAMENTE DETERMINADA. RESTITUIÇÃO DOBRADA. EARESP Nº 676.608/RS. MODULAÇÃO OBSERVADA NA SENTENÇA. APELO DO ACIONANTE UNICAMENTE PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA.
P
EÇA INICIAL QUE SEQUER APONTA CONSTRANGIMENTO OU VIOLAÇÃO DA HONRA OU IMAGEM
DO AUTOR.
PERDA DE TEMPO ÚTIL MERAMENTE ALEGADA DE FORMA GENÉRICA. BANALIZAÇÃO DO DANO MORAL.
AMBOS OS

RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

I - Ambas as partes recorreram da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Autor buscando imposição de indenização por dano moral, enquanto a Acionada voltou a sua irresignação contra a revisão do contrato determinada pelo juízo de piso.

II - A prova pericial foi motivadamente afastada pela julgadora de piso, visto que os documentos encartados aos autos possibilitavam a formação do juízo de valor decisório. A sentença foi devidamente fundamentada, com exposição objetiva das razões que levaram ao acolhimento parcial da pretensão lançada pelo Autor. Preliminares rejeitadas.

III - A taxa média divulgada pelo BACEN não foi adotada como parâmetro estanque para fixação ou não de abusividade. A sentença avaliou o caso concreto e observou uma taxa superior a 3 vezes a média aplicada aos contratos similares, em que não há garantia de desconto consignado e o agente financeiro se expõe a um maior risco de inadimplência.

IV - A particularidade foi, portanto, considerada e, ainda assim, constatou-se a abusividade. O próprio contrato, inclusive, já prevê uma elevação da taxa de juros em caso de inadimplência, elevando-a a um patamar quase 5 vezes acima da média praticada no tipo contratual presente nos autos.

V - Verificada a cobrança injustificada de valor exorbitante, a devolução dobrada do montante pago a maior deve incidir a partir de 30 de março de 2021, conforme modulação realizada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS.

VI - O Autor contratou com a Apelada e veio a juízo questionar onerosidade excessiva. Obteve êxito e teve o seu contrato revisto, inclusive com restituição dobrada do que pagou a mais.
Sequer alegou violação aos seus direitos de personalidade, exposição de sua imagem ou adoção de medidas restritivas
. Não houve também desconto indevido em sua verba salarial. Desse modo, não demonstrada lesão extrapatrimonial no caso concreto.

Sentença dotada de juridicidade. Recursos desprovidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n
º

8086537-39.2023.8.05.0001
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em, rejeitadas as preliminares,
negar

PROVIMENTO
a ambos os Recursos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente,

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador de Justiça.